Tribunal: TJDFT
Processo: 0741459-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741459-29.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SOMA BRANDS BRASIL LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDA. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.014 do Código de Processo Civil, é vedada a apreciação pelo magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida na instância a quo, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância. 2. Segundo o princípio da autonomia da vontade, os contratantes são capazes de autorregular seus interesses, desde que não contrariem as normas de ordem pública e princípios gerais de nosso sistema jurídico. Em complemento, o direito dos contratos também é regido pelo princípio da obrigatoriedade, ou pacta sunt servanda, segundo o qual, uma vez firmado de forma válida, o acordo torna-se obrigatório, fazendo Lei entre as partes. 3. Os contratos de locação em shopping center possuem natureza peculiar e são regidos pelo art. 54 da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), o qual preconiza que prevalecerão as condições livremente pactuadas. 4. A alteração do controle societário da empresa locatária se trata de uma mudança substancial que pode afetar a condução da relação contratual, notadamente em relação à nova percepção de segurança jurídica pelo shopping, justificando, assim, a cobrança da taxa de transferência, expressamente prevista em contrato. 5. Deve prevalecer as cláusulas livremente pactuadas pelas partes, em respeito ao princípio da pacta sunt servanda, afastando a necessidade de intervenção judicial. Inexistindo vício, ilegalidade ou desequilíbrio manifesto, a atuação do Poder Judiciário deve se pautar pela deferência à autonomia privada e à segurança jurídica dos negócios celebrados. 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÕES. INEXISTENTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. TAXA DE TRANSFERÊNCIA. DEVIDA. ALTERAÇÃO QUADRO SOCIETÁRIO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. INTERVENÇÃO MÍNIMA DO PODER JUDICIÁRIO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. 3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. 4. O afastamento de cláusulas livremente pactuadas entre as partes somente pode ocorrer de forma excepcional e limitada, a teor do art. 421-A, inciso III do Código Civil. Na hipótese, a modificação do polo contratual impacta em modificação substancial da relação locatícia, na medida em que o ônus contratual será sustentado por parte que não participou originalmente da relação contratual. Por fim, a aplicação das cláusulas questionadas não se submete à comprovação de prejuízo do locador. Tal exigência não foi pactuada entre as partes nem é de decorrência lógica do contrato questionado. De fato, para aplicação da taxa basta a cumulação dos requisitos cessão e concordância do locador. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 49-A, 112, 113, §1o, inciso V, 402, 421, 421-A, 422, 884, todos do Código Civil; 2o, inciso I, da Lei 13.874/2019; 373, inciso II, do Código de Processo Civil; e 116 da Lei 6.404/76, argumentando que a operação societária não alterou o controle, a administração, o nome fantasia, nem a atividade da loja, sendo indevida a equiparação a cessão de locação e, portanto, a cobrança da taxa de transferência de R$ 315.510,24 em razão de alteração societária da locatária. Afirma que a cessão contratual em simples reorganizações societárias não implicam prejuízo ao locador. Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão e declarar inexigível a taxa, ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão recorrido para novo julgamento. Suscita, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-la. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RENATO ANET, OAB/RJ 45.633 (ID 76330770). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à apontada ofensa aos artigos 49-A, 112, 113, §1o, inciso V, 402, 421, 421-A, 422, 884, todos do Código Civil; 2o, inciso I, da Lei 13.874/2019; 373, inciso II, do Código de Processo Civil; e 116 da Lei 6.404/76, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Além disso, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido” (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 76330770. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015